Tribunal: TJES
Processo: 5008171-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008171-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTHYERIS MARION VENTURIN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008171-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ALTHYERIS MARION VENTURIN

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ALTHYERIS MARION VENTURIN

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
aduzindo a requerente que é professor da rede pública estadual, no entanto, recebe o terço de férias sobre 30 dias e não 45 dias. Busca, assim, seja declarado seu direito de receber o terço constitucional de férias sobre 45 dias, bem como seja efetuado o pagamento da diferença salarial dos últimos 05 anos.

Em contestação (ID 7470045), o requerido alegou que o autor atuou como professor em designação temporária, e que de acordo com a Lei Complementar Estadual n° 809/15, o professor com contrato temporário tem direito apenas a 30 (trinta) dias de férias.

A sentença (ID 7470056) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7470057), questionando o fato de que ser professor em regime temporário não afasta o recebimento do terço constitucional de férias sobre 45 dias. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7470059), reiterando os argumentos de sua contestação, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Os servidores temporários não titularizam cargos nem ocupam empregos públicos, desempenham, apenas função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego) para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

É certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de ingresso nos quadros do serviço público, permitida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme preceitua o art. 37, inciso IX da Constituição Federal.

Sabe-se, ainda, que o contrato temporário é artifício muitas vezes utilizado para burlar a regra do concurso público, não podendo o contratado valer-se da irregularidade praticada pela Administração Pública para auferir benefício não previsto em lei.

Assim, não merece acolhida a pretensão da recorrente quanto à extensão do respectivo adicional de
1
/
3
sobre os 45 dias de férias aos professores contratados/temporários, haja vista que os regimes jurídicos são diferenciados, impossibilitando, assim, tal pretensão com relação a estes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)